Tribunal: TJES
Processo: 0005446-17.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005446-17.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização prévia. 2. Materialidade e autoria estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (além do dinheiro em espécie, armas de fogo, munições, rádios comunicadores e telefones celulares, um deles com restrição de furto/roubo), e pela prova oral produzida.
3. Ausência de excesso na pena a justificar a revisão de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005446-17.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Leonardo Cavalcante da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33, da c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
8
anos 4 meses e 24 dias de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

Na origem, narrou a
denúncia
que:

Na tarde de 21 de maio de 2021, por volta de 17h00min, após o recebimento de informações no sentido de que o denunciado Leonardo Cavalcante da Silva, vulgo ''Galo'' ou ''G12'', com mandado de prisão expedido em seu desfavor (fls. 42), estaria guardando substâncias entorpecentes na Rua dos Lavradores, no ''Morro da Mariazinha'', no Bairro Operário, neste município e comarca – local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas e conflitos armados – para posteriormente vendê-las em um baile clandestino que ocorreria na mesma data, Policiais Militares com o apoio do Comando de Força Tática dirigiram-se até o referido local a fim de averiguar o informe.

Ao chegarem no endereço supracitado os referidos Policiais avistaram Leonardo, que ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga do local, adentrando em um beco que dava acesso a um imóvel localizado nos fundos do lote, na beira do barranco, e lançando ao chão 01 (uma) pistola calibre .40, marca ''Taurus'', modelo PT840, número de série SIS59822, municiada, e 01 (um) carregador sobressalente com mais 11 (onze) munições do mesmo calibre, sendo o mesmo alcançado e detido pelos Policiais após intensa perseguição.

Na ocasião, o denunciado Vanderelson Anastácio Rodrigues, que estava junto de Leonardo, entrou rapidamente na residência mencionada alhures, de sorte que diante de potencial flagrante delito, os Policiais Militares adentraram na residência e o abordaram na cozinha. Ato contínuo, após buscas no imóvel, os Policiais Militares localizaram no guarda-roupas de um dos cômodos 01(um) revolver, calibre .38, marca ''Taurus'', número de série 1225144 e 01 (um) revolver, calibre .32, marca ''Taurus'', com numeração de série parcialmente raspada/suprimida, ambas municiadas. Ressalta-se que também foram encontrados 15 (quinze) ''tiras de maconha'' em local visível, sobre um móvel, ao lado da cama; a quantia de R$ 443,55 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie; 02 (dois) rádios comunicadores da marca ''Baofeng'', 01 (um) aparelho celular LG/K4, IMEI 35388408645645, com restrição de furto/roubo (cf. BU nº 34785638 – fls. 39/41); 56 (cinquenta e seis) ''buchas de maconha'' e a quantia de R$ 1.725,00 (um mil e setecentos e vinte e cinco reais) em espécie na cozinha, em local visível, sobre a mesa; 02 (dois) carregadores de rádio comunicador; 04 (quatro) aparelhos celulares diversos; uma sacola contendo ácido bórico pensando cerca de 80g (oitenta gramas) e 36 (trinta e seis) munições calibre .40 localizados em uma ''colméia'' no muro da residência; bem como diversos outros materiais.

Na oportunidade, os Policiais Militares constataram que a residência em comento onde foram apreendidos os materiais citados é de propriedade do denunciado Vanderelson Anastácio Rodrigues.(...)''

Entendendo
haver prova suficiente,
o juízo de origem condenou ambos os réus pela prática de tráfico de drogas majorado.

Afastando as teses defensivas, anotou o julgador de 1º grau que "os depoimentos dos Policiais Militares prestados em Juízo, guardam sintonia com aqueles apresentados na fase policial, o que lhes conferem maior densidade probatória, sendo os mesmos inquestionáveis e idôneos a comprovar a materialidade e a autoria do delito tipificado nos autos, até porque o mesmo conhece as consequências do calar ou falsear a verdade."

O corréu
Vanderelson
conformou-se com a sentença e não apelou. Leonardo, contudo, recorreu
invocando a
ilegalidade da busca e apreensão
em razão da suposta violação de domicílio. Diz, subsidiariamente,
não haver provas suficientes
para a condenação.

O recurso não merece provimento.

No que tange à nulidade invocada, sabe-se que
o evidente estado flagrancial
constitui exceção à inviolabilidade do domicílio.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

Esse era exatamente o caso dos autos.

Ainda que a ação policial tenha,
inicialmente,
decorrido de meras informações dando conta de que Leonardo praticava o tráfico naquele local,
a chegada da guarnição ocasionou a fuga do réu, que dispensou uma arma de fogo devidamente municiada, além de um carregador sobressalente com mais munições
, quando correu para o interior de uma residência.
Foi essa a
situação que motivou a busca e a posterior apreensão de todo o material ilícito.
Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a
autorizar a entrada no local independentemente de autorização prévia.

Não há, pois, a nulidade invocada.

Quanto à procedência da pretensão punitiva estatal, ao contrário do que se diz,
materialidade
e
autoria
estão comprovadas pela apreensão da
droga
, com laudo de exame químico positivo (além do
dinheiro em espécie, armas de fogo, munições, rádios comunicadores e telefones celulares, um deles com restrição de furto/roubo
), e pela
prova oral
produzida.

Embora o réu, interrogado, tenha negado a prática criminosa,
os policiais militares, tanto no inquérito, quanto em juízo, confirmaram a narrativa ministerial.

Sob o crivo do contraditório, disseram que, de fato, receberam informações de que o apelante, já procurado à época dos fatos, estaria no “Morro da Mariazinha” onde ocorreria um baile e que estaria naquele local traficando. Lá chegando, visualizaram os os denunciados na entrada de um beco, sendo que ambos, ao avistarem policiais, empreenderam fuga.

Confirmaram, inclusive, que,
durante a fuga, Leonardo dispensou uma pistola calibre .40 e dois carregadores municiados, quando foi preso em flagrante.
Atestaram, em seguida, a apreensão do farto material ilícito no interior da residência para a qual fugiram os réus.

Como se sabe, o
depoimento dos policiais
, dotado de fé pública e presunção de veracidade,
é válido para a condenação quando congruente com os demais elementos colhidos.
No caso, aliás, a defesa não arrolou nenhuma testemunha que pudesse corroborar o pleito absolutório.
Nesse ponto, inclusive, chama a atenção o seguinte aspecto bem tratado na sentença
:

O denunciado Vanderelson disse que estava consertando o portão de sua casa quando os policiais entraram correndo no local. Quanto aos materiais ilícitos apreendidos dentro da sua residência, disse que todos os ilícitos pertencem ao seu enteado Henry Bryan, que é envolvido com o tráfico de drogas.

O adolescente Henry Bryan, arrolado como testemunha de defesa, compareceu em Juízo e assumiu toda a propriedade do material ilícito apreendido.

Ocorre que, conforme documentos juntados às fls.318/350, utilizados neste processo como prova emprestada, o menor, por meio de um bilhete que lhe foi enviado pelo acusado Leonardo, foi orientado a assumir a propriedade dos ilícitos.

Sabe-se que, geralmente, os traficantes utilizam de adolescentes para perpetrarem a atividade delituosa, fazendo com que eles assumam a propriedade das drogas e dos materiais ilícitos apreendidos, pois assim a impunidade daqueles que operam e comandam o tráfico é quase certa.

Há, assim, prova suficiente para a condenação.

Afastado esse ponto, ainda que
não tenha havido insurgência,
anoto não haver excesso na pena
.

Valoradas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal (em especial os maus antecedentes), bem como
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas
, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau (7 anos de reclusão e 700 dias-multa).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase - e aqui, repito, não existe irresignação -, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/5.

Além disso, inúmeros elementos demonstram que o réu dedica-se às atividades criminosas, circunstância que impede o privilégio (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas). Ainda que assim não fosse, a reincidência é critério objetivo que veda o benefício.

Tornada definitiva a pena em
8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 700 dias-multa
, correto o regime inicialmente fechado.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.